Tribunal: CARF
Processo: 11277.726795/2021-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11277.726795/2021-99
ACÓRDÃO
2201-011.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RIO LARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo Julgador de primeira instância.
PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. FALTA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA E
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROCURADOR NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A falta de procuração válida e a ausência de assinatura do procurador
constituído impedem o conhecimento, por descumprimento dos requisitos
legais de admissibilidade do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade e pelo descumprimento de requisito
legal de admissibilidade.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.726795/2021-99
2
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3.339/3.361 e págs. PDF 3.333/3.355) interposto
contra decisão no acórdão da 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
06 (fls. 3.322/3.333 e págs. PDF 3.316/3.327) que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, mantendo a glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) nas competências de 01/2019 a
12/2020, no montante de R$ 22.351.404,13, seguindo o teor do Despacho Decisório de EQAUD-
PREV/4RF no 8.329/2021, exarado em 21/10/2021, que considerou não homologadas as
compensações realizadas (fls. 75/84).
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 17/11/2021 (AR de fl.
3.319 e pág. PDF 3.313) e apresentou Manifestação de Inconformidade em 25/11/2021 (fls.
92/113), alegando em síntese: que o autuante se baseou em meros relatórios produzidos
unilateralmente, deixando de se preocupar com a juntada das provas de ocorrência das acusações
de modo que a cobrança em questão é completamente improcedente, uma vez que desprovida da
necessária e indispensável instrução probatória; eventual falta de colaboração do contribuinte não
tem o condão de liberar o fisco de seu dever de investigação; ser a exigência fiscal desproporcional
ao porte e à capacidade contributiva do Município de Rio Largo, haja vista que não é devedor de
nenhuma parcela de tributo exigida no procedimento fiscal; o caso vem a se caracterizar em um
verdadeiro confisco, vedado pela Constituição de 1988, no seu artigo 145, parágrafo 1°; não pode
subsistir imposição tributária na ausência de capacidade contributiva; em momento algum houve
a menor preocupação/cuidado em comparecer à sede da Municipalidade para solicitar
esclarecimentos acerca dos valores compensados, mas à glosa foi concedido o atributo de verdade
absoluta e inquestionável; apresenta em anexo toda a documentação comprobatória da origem
dos valores compensados em GFIP de Janeiro/2019 a Dezembro/2020; caso reste superado o vício
material de ausência de substrato probatório a respaldar o procedimento fiscal diante dos
inúmeros equívocos cometidos pela fiscalização no apontamento daquilo que entendeu
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.726795/2021-99
3
(equivocadamente) representar infração à legislação tributária, o impugnante entende necessária
a realização de perícia e/ou diligência, o que se justifica no intuito de melhor esclarecer os fatos e
escoimar os erros apontados nesta impugnação; apresenta jurisprudência; requer a nulidade do
Despacho Decisório, a improcedência da exigência com a análise da documentação apresentada e
solicita diligência e/ou perícia; requer, ainda, que lhe seja assegurado o direito de apresentação
posterior de eventual documentação que complemente a comprovação dos fatos.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ06, em sessão de 12 de agosto de 2022, no acórdão no 106-
023.116 (fls. 3.322/3.333 e págs. PDF 3.316/3.327), julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 3.322 e pág. PDF 3.316):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2019 a 31/12/2020
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas
na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/02/2023, nos termos do artigo 23,
§ 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235 de 1972, conforme teor do “Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem” (fl. 3.335 e pág. PDF 3.329) e interpôs, em 21/03/2023 (fls. 3.337/3.338 e
págs. PDF 3.331/3.332), recurso voluntário (fls. 3.339/3.361 e págs. PDF 3.333/3.355), em que
repisa os mesmos argumentos da impugnação, com a inclusão da preliminar de tempestividade do
recurso.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Em sessão de 09/07/2024, por meio da Resolução no 2201-000.579, este colegiado
resolveu pela conversão do julgamento em diligência para a unidade da Receita Federal do
domicílio fiscal do contribuinte: (i) informar se no momento em que foi efetivada ciência do
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.726795/2021-99
4
acórdão da DRJ o contribuinte era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE); (ii) informar
se foi efetivada ciência da referida decisão também por via postal, com Aviso de Recebimento e
(iii) promover a regularização da representação processual e do próprio recurso voluntário
anexado aos autos sem a assinatura do responsável/procurador.
Em atendimento ao solicitado foram juntadas cópias de documentos (fls.
3.375/3.379 e págs. PDF 3.369/3.373) e o processo retornou para seguimento do julgamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário - Preliminar de Tempestividade.
Em virtude de o Recorrente ter aduzido, em sede de preliminar, a tempestividade
do recurso voluntário sob o fundamento de não ter autorizado a administração tributária a
considerar seu endereço eletrônico como domicílio tributário e, também, de terem sido
constatadas as ausências de assinatura do recurso voluntário e do instrumento de representação
processual, o julgamento do processo foi convertido em diligência para a confirmação da alegação
e para a regularização da representação processual.
Em reposta ao solicitado foi informado que (fl. 3.376 e pág. PDF 3.370):
(...) a ciência do Acórdão DRJ pelo contribuinte em 06/02/2023 aconteceu de
forma legal em virtude da adesão ao Domicílio tributário eletrônico em
26/09/2022 através do representante legal Gilberto Gonçalves da Silva, cujo
certificado digital emitido pela AC Soluti Multipla v5 foi devidamente validado em
nossos sistemas.
(...)
Para corroborar a informação acima foi juntada cópia da tela extraída dos sistemas
de informação da Receita Federal (fl. 3.375 e pág. PDF 3.369).
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o Decreto
n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.726795/2021-99
5
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial. Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões
de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não
estiver sujeita a recurso de ofício.
No caso em análise o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ no dia
06/02/2023 (segunda-feira), de modo que o termo de início da contagem do prazo para a
interposição do recurso voluntário começou a fluir no dia 07/02/2023 (terça-feira), findando-se no
dia 08/03/2023 (quarta-feira). Como o recurso foi interposto apenas no dia 21/03/2023 (terça-
feira), resta configurada a sua intempestividade.
Das Ausências de Assinatura no Recurso Voluntário e do Instrumento de Procuração.
Por meio do termo de Intimação (fl. 3.376 e pág. PDF 3.370) o contribuinte foi
intimado a “apresentar a comprovação de representação processual do Recurso Voluntário, que
se encontra anexado aos autos sem a assinatura do responsável/procurador, e instrumento de
representação legal/procuração”.
Esgotado o prazo concedido sem que houvesse o atendimento por parte do
Recorrente, o processo foi encaminhado ao CARF para seguimento do julgamento.
Assim, a falta de procuração válida e a ausência de assinatura do sr. Saulo de Tarso
Muniz dos Santos, OAB/AL no 12.954, impedem o conhecimento do recurso voluntário por
descumprimento dos requisitos legais de admissibilidade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por rejeitar a
preliminar de tempestividade arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade e pelo descumprimento de requisito legal de admissibilidade, atribuindo-se
caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 3387
DF CARF MF
Original